Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, a qual não se inclui o reconhecimento da revelia.
2. Não se desconhece que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação.
3. Contudo, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional dada por aquela egrégia Corte de Justiça, na medida em que, quanto à veracidade dos fatos, o MM. Juiz a quo assinalou que a revelia “não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC)
4. Agravo Interno conhecido e não provido.